Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741737-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR CÉSAR DA COSTA RODRIGUES RECORRIDO: UIN CONSTRUTORA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO AUTOR. NÃO COMPROVADO. DESPROVIMENTO. 1. O instituto da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), previsto no art. 476 do Código Civil, estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, Código de Processo Civil). Portanto, cabe ao autor comprovar que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde contratualmente para poder exigir que o réu cumpra a sua parte na avença. 3. No caso, como o autor/apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório quanto aos fatos constitutivos das obrigações objeto da cobrança, a improcedência dos pedidos está correta. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigos 594 e 599, ambos do Código Civil, aduzindo que o serviço foi prestado, mas sem a respectiva contraprestação, razão pela qual a procedência da execução proposta é medida que se impõem. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1.026, § 2o, do CPC, 594 e 599, ambos do Código Civil porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração e reconhecimento do serviço prestado sem a respectiva contraprestação) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030